Tribunal: TJSP
Processo: 1089041-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Autora que afirma desconhecer a obrigação apontada pela ré. Ré que embora tenha comprovado a existência da relação jurídica entre loja cedente e autora, não demonstrou, efetivamente, que ela tinha débitos com a empresa. Desatendimento do ônus imposto pelo artigo 373,

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Autora que afirma desconhecer a obrigação apontada pela ré. Ré que embora tenha comprovado a existência da relação jurídica entre loja cedente e autora, não demonstrou, efetivamente, que ela tinha débitos com a empresa. Desatendimento do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Débito declarado inexigível. Negativação que configurou, portanto, ato ilícito. Dano moral caracterizado. Desnecessária a sua prova. Quantum indenizatório mantido. Juros de mora em relação contratual, que se acolhem a partir da citação e não do evento danoso. Honorários advocatícios majorados. Artigo 85, §2o, do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso da ré não provido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089041-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1, é apelada/apelante RAQUEL DE MELO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso adesivo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1089041-25.2018.8.26.0100
Comarca: 33a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante/apelada: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1
Apelada/apelante: Raquel de Melo Santos
Voto no 17.961
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação declaratória c.c
indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas
as partes. Autora que afirma desconhecer a obrigação apontada
pela ré. Ré que embora tenha comprovado a existência da relação
jurídica entre loja cedente e autora, não demonstrou, efetivamente,
que ela tinha débitos com a empresa. Desatendimento do ônus
imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Débito
declarado inexigível. Negativação que configurou, portanto, ato
ilícito. Dano moral caracterizado. Desnecessária a sua prova.
Quantum indenizatório mantido. Juros de mora em relação
contratual, que se acolhem a partir da citação e não do evento
danoso. Honorários advocatícios majorados. Artigo 85, §2o, do
CPC. Sentença reformada em parte. Recurso da ré não provido.
Recurso adesivo da autora parcialmente provido.
Recursos em sede de apelação cível e adesivo
que objetivam a reforma da respeitável sentença, que, em ação
declaratória, julgou-a procedente para declarar a inexistência do
débito relativo ao contrato 0001610014625.01, no valor de R$ 992,72,
bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
3
morais, no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente
pelos índices constantes da Tabela de Atualização do Tribunal de
Justiça deste Estado, desde a data da sentença e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, contado desde a data do ilícito lançamento
(julho de 2017). Sucumbente, condenou, ainda, o réu ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (fls. 305/308).
A ré, não conformada com a decisão, recorre
(fls. 312/331). Alega que a dívida cobrada é fruto de cessão de crédito
firmada com a Natura S.A. e que esta disponibilizou os documentos
somente depois do prazo para apresentação da contestação e que
nos termos do artigo 435, §1o, do CPC o documento tem que ser
aceito.
Salienta que o documento juntado com o apelo
comprova o débito discutido.
Ressalta que o ato de lançar o nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito, não gera o dever de indenizar,
constituindo-se como mero dissabor, derivado de conduta da própria
parte, que não honrou suas obrigações contratuais. Subsidiariamente,
requer a redução do quantum indenizatório.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
A autora recorre adesivamente (fls. 374/394).
Aduz que o quantum indenizatório deve ser majorado e os juros de
mora devem incidir do evento danoso.
Requer também a majoração dos honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
4
As partes apresentaram contrarrazões (fls.
351/373 e 406/414).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A autora interpôs a ação visando indenização
por danos morais em razão de negativação indevida, sob a alegação
de que seu nome estava lançado nos cadastros de proteção ao
crédito em virtude de cobrança sobre obrigação que diz desconhecer.
A ré, de sua parte, alegou que o débito é
decorrente dos pedidos realizados pela autora junto à Natura
Cosméticos S/A e cedido para a cobrança do Fundo cessionário.
Para comprovar suas alegações, juntou a
notificação de cessão de crédito emitida pela Serasa (fls. 44/47), bem
como a certidão de cessão de crédito (fl. 49).
Após se instada pelo juízo “a quo”, juntou
também telas sistêmicas que demonstram os pedidos e suas
respectivas faturas (fls. 170/172) e Notas Fiscais referentes ao pedido
(fls. 173/174).
A ação foi julgada procedente, sendo declarada
a inexistência do débito discutido, bem como condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00.
Ambas as partes se insurgem.
A autora requer a majoração dos danos morais.
E a ré insiste na tese de improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
5
Contudo, os argumentos não convencem.
No caso dos autos, constata-se que a ré
afirmou ter recebido em cessão o crédito do contrato no 1610014625-
N089602609, tendo como credora cedente a Natura Cosméticos S/A.
No entanto, era sua obrigação, com a
contestação, fazer juntar aos autos não só os documentos
comprobatórios da cessão do crédito (fls. 49), como também da
regularidade da dívida apontada, não socorrendo as notas fiscais
juntadas a fls. 173/174 para tanto, em razão de estarem
desacompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias.
Nem cabe alegar que o documento de fls.
338/339 comprova a dívida apontada.
Primeiro, porque que tal documento só foi
juntado com o apelo e, por isso, a rigor não poderia ser considerado
no enfrentamento da controvérsia.
Realmente, o art. 435, parágrafo único, do
CPC, autoriza a juntada posterior de documentos que se tornaram
acessíveis ou disponíveis após a apresentação da contestação.
Contudo, há necessidade de comprovar o
motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente.
No caso em discussão, verifica-se que a ré não
provou o motivo pelo qual apresentou a ficha cadastral de fls. 338/339
somente com suas razões recursais, limitando-se a alegar, “[...] a
cedente, Natura S.A., que possui o CONTRATO oriundo da relação
jurídica com a parte Autora, disponibilizou os documentos depois do
prazo para apresentação da contestação desta Apelante.” (fls. 316).
Como se sabe, compete à parte instruir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
6
petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar
suas alegações (art. 434 do CPC).
A juntada extemporânea de documentos é
admitida apenas como exceção, a teor do art. 435:
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos”.
No caso dos autos, porém, o documento que a
ré deixou de juntar (ficha cadastral), é de tempo antecedente à
contestação, de modo que deveria tê-la instruído, não podendo ser
conhecido no futuro pena de ofensa ao contraditório.
Afinal, a existência da cessão do crédito, por
elementar, traz ínsita a compreensão de que a cessionária teve
acesso (ou deveria tê-lo) aos termos da operação de quem passou a
ser credor no lugar da cedente, que se intui, necessariamente, ter
esse contrato em mãos com o detalhamento do inadimplemento para
poder cobrar do devedor.
Mais. Mesmo que se afirme atendido o encargo
processual, os documentos não seriam hábeis a comprovação do
débito.
Isso porque o documento de fls. 338/339, que
demonstra que a autora abriu uma ficha cadastral com a empresa
Natura S.A, por si, não comprova o débito negativado.
Mencionado documento, apenas comprova a
relação jurídica existente entre autora e a Natura, mas não,
efetivamente, que ela tinha débitos com a empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
7
Portanto, considerados os elementos dos
autos, de rigor a inexigibilidade do débito, tornando,
consequentemente, indevido o lançamento do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito ora questionado,
bem como presumida a ocorrência de dano moral com a anotação
desabonadora objeto dos autos, que dispensa qualquer comprovação
a respeito.
Sobre a ocorrência de dano moral “in re ipsa”,
veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A inscrição indevida do nome do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só, enseja
indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por
ser presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o chamado
dano moral in re ipsa. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp
607.167/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
18/12/2014, DJe 11/02/2015).
“(...) 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, protestos indevidos e casos como o relatado no presente feito
configuram dano in re ipsa, pelo que não há falar em necessidade de
se fazer comprovação alguma quanto ao dano moral sofrido, por se
tratar de fato por si só capaz de configurar juridicamente o dano
moral, sendo desnecessária prova cabal a respeito. Precedentes.
(....)”. (AgRg no AREsp 482.722/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014).
“(...) 1. A inscrição/manutenção indevida do
nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
8
re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito,
cujos resultados são presumidos. Precedentes. (...)”. (AgRg no REsp
1457327/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).
Em relação ao “quantum” indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a doutrina
e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na
apuração de um valor razoável e proporcional, sendo de rigor
considerar a extensão do dano, grau de culpa do ofensor e qualidade
das partes para que se atinja um valor condizente com o abalo
vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para o
ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que,
no que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de
danos extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se
pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente para
restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
9
falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao
ofendido”. (AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 10a
edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades
do caso concreto, mantém-se a fixação do dano moral em R$
10.000,00, quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
Irrefutável que, a despeito de não ter havido a
prova do débito, a controvérsia decorre de relação contratual que
havia entre a autora e cedente. Logo, não se concebe que pretenda
(autora) que os juros de mora sejam contados da data do evento
danoso.
Mostra-se possível, de toda forma, por ser
mais favorável à autora e se inserir nas razões de seu recurso, que
sua contagem se dê da citação.
Também prospera o recurso da autora no
tocante à condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, pois a
quantia inicialmente arbitrada em 10% do valor da condenação se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089041-25.2018.8.26.0100 -Voto no 17.961
10
mostra módica.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se parcial provimento ao recurso
adesivo da autora, para os fins acima indicados.
Hélio Nogueira
Relator